Tribunal: TJDFT
Processo: 0753058-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo fundado em cláusula penal por desistência de ação trabalhista.
2. O apelado alegou que a desistência da demanda foi protocolada pela advogada substabelecida, sem sua autorização, após o substabelecimento sem reserva de poderes por parte do apelante.
3. Sustentou a ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, em razão da não prestação integral dos serviços contratados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a gratuidade de justiça deferida ao apelado pode ser revogada em razão de impugnação sem provas robustas;
(ii) saber se é possível a execução de cláusula penal por desistência da ação quando o substabelecimento sem reserva de poderes transfere a representação e não há prova da anuência do cliente à desistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 98 e § 3o, do art. 99, do CPC, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência só pode ser afastada com elementos concretos. O apelante não apresentou prova idônea que justificasse a revogação da gratuidade de justiça.
6. O substabelecimento sem reserva de poderes configura renúncia ao mandato e transfere ao novo patrono os direitos e deveres da representação.
7. A execução da cláusula penal depende da comprovação do evento gerador – a desistência voluntária da ação –, o que não restou comprovado nos autos.
8. A obrigação fundada em cláusula contratual carece de certeza, liquidez e exigibilidade, pois há controvérsia quanto à prestação dos serviços e ausência de manifestação expressa do cliente quanto à desistência.
9. Mantida a sentença que reconheceu a nulidade da execução, nos termos do art. 803, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A gratuidade de justiça concedida à pessoa natural somente pode ser revogada mediante prova robusta da capacidade financeira. 2. O substabelecimento sem reserva de poderes transfere integralmente a representação, sendo inexigível a cláusula penal por desistência da ação sem anuência expressa do cliente. 3. O título executivo deve conter obrigação certa, líquida e exigível, sob pena de nulidade da execução.”